Tribunal: TJES
Processo: 5000553-28.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000553-28.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL PAULA DA SILVA

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, além da gravidade da conduta, o caráter compensatório para o ofendido e punitivo-pedagógico para o ofensor, em parâmetro com a extensão do dano, na forma do art. 944 do Código Civil;

2. Restou demonstrado nos autos que o recorrente, pessoa idosa, teve seu benefício previdenciário comprometido pelos descontos indevidos lançados pela entidade apelada, sendo presumido o prejuízo em razão da natureza alimentar da verba, o que justifica a majoração da verba indenizatória para R$ 3.000,00;

3. Honorários advocatícios, em ponderação aos critérios do §2º do art. 85 do CPC, majorados para 20% sobre o valor da condenação;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5000553-28.2024.8.08.0064

Apelante: Manoel Paula da Silva

Apelado: Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Agricultura

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Manoel Paula da Silva contra a sentença de ID 39953636, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. Na sentença, o Magistrado de origem julgou procedente em parte o pedido, condenando a parte requerida à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, no montante de R$405,20, com juros e correção monetária, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 e honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (Id 11014088), o apelante sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório, considerando a gravidade dos descontos indevidos realizados diretamente em seu benefício previdenciário, que possui caráter alimentar. Postula a majoração da indenização para R$5.000,00. Ainda, requer a elevação dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação ou, subsidiariamente, que estes sejam arbitrados com base na equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Contrarrazões não apresentadas, tendo em vista a revelia da parte apelada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos, formulados nos autos da ação declaratória e indenizatória ajuizada contra a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Agricultura, condenando a entidade a restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário do autor, do pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, além da obrigação sobre as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Para tanto, sustenta o recorrente que o valor arbitrado para os danos morais na origem não tem o efeito pedagógico e reparador necessário, tendo em vista que os descontos indevidos incidiram sobre seu benefício previdenciário, causando-lhe prejuízo e transtornos, notadamente na condição de idoso. Assim busca a majoração a indenização para R$ 5.000,00 e dos honorários, para 20% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, deve ser consignado que a parte apelada, embora citada, não apresentou contestação, sendo declarada sua revelia, não tendo, nessas condições, apresentado recurso, de modo que a aferição da irregularidade dos descontos e respectiva responsabilidade da entidade não são, nesta oportunidade, ponto controvertido.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, além da gravidade da conduta, o caráter compensatório para o ofendido e punitivo-pedagógico para o ofensor, em parâmetro com a extensão do dano, na forma do art. 944 do Código Civil.

Restou demonstrado nos autos que o recorrente, pessoa idosa, teve seu benefício previdenciário comprometido pelos descontos indevidos lançados pela entidade apelada, sendo presumido o prejuízo em razão da natureza alimentar da verba.

O contexto revela situação que justifica a majoração dos anos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois tem o condão de reparar a abalo sofrido pelo recorrente, sem se revelar exorbitante frente a condição da Confederação.

Com isso, também merece adequação os honorários advocatícios, considerando o valor base de incidência da verba, de modo que tenha justa remuneração ao seu trabalho, de modo que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou a ele
parcial
provimento
para majorar o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais) e os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.